Tribunal: TJDFT
Processo: 0704339-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704339-38.2023.8.07.0016 RECORRENTE: OTÁVIO ÂNGELO DA VEIGA NETO RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E JULIANA CAROLINA DE OLIVEIRA NADAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. CERCEAENTO DE DEFESA. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. LESÃO NO ROSTO DA VÍTIMA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) MAIS BENÉFICO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação em face da sentença que condenou o réu pela prática de crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129 §13 do Código Penal). II. Questão em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) preliminares: incompetência do juízo e cerceamento de defesa; ii) a absolvição por falta de prova com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (iii) ultrapassada a tese, o afastamento das consequências do crime ou a redução da pena com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase. III. Razões de decidir: 3. Se as lesões corporais sofridas pela vítima foram praticadas pelo ex-namorado em razão de ciúmes, a aplicação da Lei n. 11.340/06 é medida de rigor. 4. Não há que falar em cerceamento de defesa, se a testemunha que a defesa pretendia ouvir era do conhecimento do réu desde a data do fato e não havia justa causa para o seu não arrolamento no momento oportuno. 5. Incabível a tese absolutória por insuficiência de prova quando a autoria e a materialidade foram robustamente comprovadas pelo laudo pericial, imagens do rosto da vítima no dia dos fatos, declarações da vítima, da testemunha presencial e confissão do réu. 6. A culpabilidade merece especial reprovação, tendo em vista que as agressões (tapas e socos) foram aplicadas no rosto da vítima. A agressão no rosto é dotada de maior grau de reprovabilidade, pois imprime maior constrangimento e sofrimento à vítima, tanto pela humilhação de ser agredida desta forma como pela grande exposição social a que fica injustamente submetida. 7. Doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. 8. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada e justificar a exasperação mais severa da pena inicial. Cabível a adequação, pois mais favorável a fração de 1/6 (um sexto). IV. Dispositivo: 9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o da Lei 11.340/06, defendendo a incompetência do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Sustenta que a legislação específica não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas cuja motivação seja baseada na relação de gênero, refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher; b) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando erro na valoração do conjunto probatório, sob o argumento de que a palavra da vítima deve ser corroborada por outros elementos de prova e não deve ter presunção absoluta de veracidade. Requer a absolvição do crime de lesão corporal por insuficiência probatória; c) artigo 402 do CPP, aduzindo a ocorrência de cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de provas relevantes e suficientes para a absolvição do insurgente. Argumenta que deve ser determinada a nulidade de todos os atos processuais posteriores e reaberta a instrução do feito para possibilitar a oitiva da testemunha. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 5o da Lei 11.340/06, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “3. A aplicação da Lei Maria da Penha não requer a comprovação de subordinação ou dominação de gênero, bastando que a vítima seja mulher e a violência ocorra em contexto doméstico, familiar ou de relação íntima de afeto. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida a hipossuficiência e vulnerabilidade da mulher no contexto de violência doméstica, sendo desnecessário analisar a motivação específica da conduta do agressor para a aplicação da Lei Maria da Penha. 5. O contexto de violência entre homem e mulher, em ambiente doméstico justifica a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme jurisprudência consolidada do STJ.” (AREsp n. 2.497.157/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à alegada violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois “o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no AREsp n. 2.715.087/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). Assim, deve incidir, nas hipóteses, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Também não merece prosseguir o recurso no que concerne ao indicado malferimento ao artigo 402 do CPP pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015